Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701023-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAO VITOR DE JESUS TAVARES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução apresentado por João Vitor de Jesus Tavares contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções penais que, nos autos da Execução Penal n. 0403007-49, não conheceu o pleito de aplicação retroativa do Tema n.1.139 do STJ para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o da Lei n.11343/2006. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que oficiou pela extinção do feito, com fundamento na litispendência, uma vez que ação idêntica teria sido distribuída três dias antes. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Com razão o Parquet. O autor ajuizou Agravo em Execução, distribuído sob o n.0700817-69, em 12/01/2024. O presente Agravo, por sua vez, foi distribuído no dia 15/01/2024, apresentando as mesmas partes, objeto e pedido. Ambas as ações foram ajuizadas contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais que não conheceu o pleito de aplicação retroativa do tem n.1.139 do STJ nos autos da Execução Penal n. 0403007-49. Portanto, as ações são idênticas. Assim, há de se reconhecer a litispendência, de forma a extinguir o presente Agravo, uma vez que foi protocolado/distribuído posteriormente ao Agravo em Execução n. 0700817-69. Em face do exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Agravo em Execução. Intime-se. Preclusa a decisão, dê baixa e arquivem-se, no juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator